Tribunal: CARF
Processo: 10540.001036/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10540.001036/2007-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.057 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO VIEIRA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO ESGOTADO.
INTEMPESTIVIDADE.
O recurso voluntário deve ser interposto dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão. O recurso voluntário interposto fora do prazo legal não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, o órgão público, a GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa somente será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, e correção
da falta no mesmo prazo, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário
e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001036/2007-31
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.057 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001036/2007-31

Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, o recorrente foi
autuado por, como Presidente da Câmara de Vereadores, apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.091.065-6, emitido em nome de
JOÃO VIEIRA SOBRINHO, lavrado em 31/07/2007, recebido em 10/08/2007, por
meio de carta com aviso de recebimento, fls. 40, em razão de haver infringido o
dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5% da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, com nova redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4% do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06, foi constatado pela fiscalização
que a Câmara Municipal de Anagé/BA, na gestão do autuado como Presidente da
Câmara de Vereadores, apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/03 a 12/04.
3. Os fatos geradores não informados estão discriminados nos seguintes
levantamentos: FP — FOLHA DE PAGAMENTO, RP — RECIBOS DE
PAGAMENTOS
A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
e
ND
—NÃO
DECLARADO EM GFIP. Constatado o não cumprimento da referida obrigação
acessória, lavrou-se o presente auto de infração.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- no período que o Recorrente esteve à frente do Poder Legislativo Municipal de Anagé
- BA, no biênio de 2003/2004, era da responsabilidade do Poder Executivo Municipal a
folha de pagamento dos servidores que prestavam serviço à Câmara Municipal de
Anagé - BA;
- apesar do esforço de tentar provar que era da responsabilidade do Poder Executivo
Municipal a folha de pagamento dos servidores que prestavam serviço à Câmara
Municipal de Anagé - BA, não obteve êxito;
- justifica a não juntada de provas mais convincentes aos autos em razão da Oposição
Política que faz frente na Cidade de Anagé - BA;
- discorre sobre o princípio do devido processo legal;
- não foi possível a apresentação da declaração anexada no momento da Impugnação,
porém com fundamento no Princípio Constitucional da Ampla Defesa, no Princípio da
Verdade Real e no art. 7°., 5 1°. da Portaria RFB n°. 10.875/2007, requer a análise da
Declaração da Câmara Municipal de Anagé - BA para reconsiderar a multa imposta ao
Recorrente.
Despacho de Saneamento de efl. 155, determinando a juntada aos autos de
documentação hábil, que especificasse quais são os processos de obrigação principal vinculados,
quais os objetos dos lançamentos, quais são as decisões tomadas no âmbito dos respectivos
processos principais, identificando se houve a manutenção do lançamento do crédito, se houve
modificações do crédito tributário e, se for o caso, quais seriam os motivos e quais modificações
que se realizaram quanto ao crédito tributário.
Conforme Despacho de Encaminhamento de efl. 254, foram juntados aos autos
cópias de dois processos relacionados ao mesmo Mandado de Procedimento Fiscal.
Uma vez que o relator originário deste processo não integra mais o CARF, o
processo foi sorteado a este Conselheiro.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.057 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001036/2007-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é intempestivo, visto que interposto após o transcurso do
prazo legal de trinta dias, e não deve ser conhecido.
Conforme aviso de recebimento de efl. 132, o recorrente foi intimado da decisão
ora recorrida em 22/7/08, de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 23/7/08 (primeiro dia
útil subsequente à data da intimação) e findou-se no dia 21/8/08 (trigésimo dia após o início da
contagem do prazo, sendo dia igualmente útil), ao passo que o recurso somente foi interposto no
dia seguinte (vide efl. 134), quando já transcorrido integralmente o prazo legal.
O despacho de efl. 154 já noticiava a intempestividade do presente apelo.
Segundo o art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso voluntário deve ser
interposto dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância. Por sua vez,
o seu art. 42, inc. I, preleciona que são definitivas as decisões de primeira instância esgotado o
prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.
Logo, não conheço do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 260
DF CARF MF
Original